Tribunal: TJMT
Processo: 1013878-80.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013878-80.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 33.651.993/0001-10 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENTREGA DE MERCADORIAS COMPROVADA – NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – ENCARGOS – TERMO INICIAL DOS JUROS – DA CITAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO SUPRIDA DE OFÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrado nos autos, por meio de notas fiscais, boletos bancários e comprovantes de entrega devidamente assinados, o fornecimento dos produtos e a inadimplência da obrigação, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

O termo inicial dos juros moratórios, quando não convencionado, deve ser a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Ausente fixação dos honorários de sucumbência na sentença, impõe-se sua fixação nesta instância, por se tratar de matéria de ordem pública (art. 85, § 11, do CPC), sendo razoável o percentual de 10% sobre o valor da condenação, considerada a natureza e a simplicidade da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1013878-80.2023.8.11.0003

APELANTE:

MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA

APELADO:

TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
. contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança no. 1013878-80.2023.8.11.0003, ajuizada por
TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
., que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$9.800,80 (nove mil e oitocentos reais e oitenta centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento, e de juros moratórios pela variação da taxa SELIC, a contar do vencimento dos títulos.

A apelante, em suas razões recursais, alega, inicialmente, ausência de prova inequívoca do vínculo contratual entre as partes, sustentando que os canhotos de notas fiscais não identificariam claramente o recebedor ou um representante autorizado da empresa.

Ressalta que não há contrato assinado, ordem de compra, tampouco autorização formal que respalde a obrigação discutida.

Afirma que a sentença incorreu em omissão ao deixar de analisar sua impugnação específica quanto à composição do valor cobrado, cuja memória de cálculo teria sido ausente ou insuficiente.

Alega excesso de cobrança, sustentando que, caso reconhecida alguma obrigação, seu valor máximo seria de R$6.915,48 (seis mil, novecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), conforme cálculo apresentado na contestação, considerando o valor nominal dos títulos e aplicação dos encargos legais, especialmente os juros moratórios a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Requer, ao final, o provimento do recurso para: (i) reformar a sentença e julgar improcedente a ação; ou, subsidiariamente, (ii) reconhecer o excesso na cobrança e readequar o quantum condenatório para R$6.915,48 (seis mil, novecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos); e, ainda, (iii) reformar o termo inicial dos juros moratórios, para que incidam apenas a partir da citação válida (Id. 294317875).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção da sentença proferida.

Argumenta que a parte autora logrou demonstrar de forma suficiente à entrega dos produtos e a inadimplência da requerida, por meio de documentos fiscais válidos e regulares, impugnados apenas genericamente pela apelante.

Sustenta que a jurisprudência do TJMT reconhece como suficientes às notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega para instruir ação de cobrança, mormente quando não há prova de pagamento ou de fato impeditivo.

Aduz, ainda, que a alegação de excesso de cobrança carece de respaldo técnico, pois a apelante não apresentou planilha de cálculo ou prova técnica, limitando-se a estimativa unilateral.

Destaca a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não elidida pela impugnação genérica da ré.

No tocante aos juros e encargos, afirma que estes foram corretamente delimitados na petição inicial e acolhidos na sentença, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, 405 e 406 do Código Civil (Id. 294317880).

O preparo recursal foi recolhido, consoante certificado no Id. 294409873.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
. ajuizou a ação de cobrança em desfavor de
TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
, sob alegação de que forneceu diversos materiais de construção à requerida, os quais foram devidamente entregues, conforme comprovam as notas fiscais e respectivos boletos bancários emitidos entre março e junho de 2019, sendo que a dívida, devidamente atualizada até 01/06/2023, perfaz o montante de R$9.800,80 (nove mil, oitocentos reais e oitenta centavos).

O MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, fundamentando a decisão na suficiência dos documentos anexados à inicial — notas fiscais, comprovantes de entrega e boletos bancários — para comprovar a existência da obrigação e a inadimplência, rejeitando a impugnação genérica apresentada pela requerida, por ausência de prova de quitação ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Inicialmente, impende registrar que o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, ao passo que o inciso II do mesmo dispositivo atribui ao réu a demonstração de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, a solução da presente controvérsia deve ser balizada pela análise dos elementos probatórios trazidos aos autos.

Conforme se extrai da petição inicial e dos documentos que a instruem, a parte autora apresentou diversas notas fiscais, boletos bancários e comprovantes de entrega de mercadorias emitidos entre março e junho de 2019.

Tais documentos referem-se às transações comerciais efetuadas entre as partes e demonstram, com clareza, a entrega dos produtos, com assinaturas apostas em seus respectivos canhotos.

Ressalte-se, por oportuno, que a Nota Fiscal no. 84.784 (Id. 294317422 e seguintes), emitida em 23/05/2019, no valor de R$80,00 (oitenta reais), e as demais citadas nos autos, vêm acompanhadas de canhotos de recebimento contendo nome, carimbo da empresa e assinatura, o que corrobora o adimplemento da obrigação da autora quanto à entrega dos produtos.

A parte apelante, ao impugnar genericamente a autenticidade e validade desses documentos, não apresentou qualquer contraprova capaz de infirmá-los.

Tampouco indicou de forma específica quais documentos estariam viciados ou em desconformidade com os trâmites comerciais estabelecidos entre as partes.

Neste aspecto, incide a presunção relativa de veracidade dos documentos juntados, especialmente porque, como disposto no art. 434 do CPC, “
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”, o que restou observado.

Ainda, conforme dispõe o art. 341 do CPC, presume-se como verdadeira a alegação de fato não impugnada especificamente pela parte adversa, salvo se inaplicável a confissão à hipótese, o que não se verifica nos autos.

No que tange ao argumento de ausência de relação contratual entre as partes, verifica-se que a empresa ré não negou expressamente a existência de vínculo comercial com a autora, limitando-se a contestar a validade dos documentos em tese.

Todavia, ao analisar a totalidade probatória apresentada — especialmente as notas fiscais emitidas com dados da apelante, os boletos bancários e os comprovantes de entrega de mercadorias com assinaturas — extrai-se dos autos elementos suficientes para concluir pela regularidade da relação negocial e, consequentemente, pela existência de obrigação inadimplida.

No ponto, é importante destacar a orientação consolidada da jurisprudência deste egrégio Tribunal, no sentido de que a apresentação de notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega, quando não impugnadas por prova inequívoca da parte adversa, constitui meio de prova hábil à demonstração da relação contratual e da inadimplência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS PRODUTOS – INADIMPLÊNCIA DE NOTAS FISCAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A
ausência da nota de empenho pela municipalidade não a isenta de pagar as dívidas contraídas, não podendo o locador arcar com a desídia da autoridade competente, sob pena de enriquecimento ilícito
. 2. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042109820228110010, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2024)

“REMESSA NECESSÁRIA EM
AÇÃO DE COBRANÇA
EM FACE PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-
EXISTENCIA DE NOTAS DE EMPENHO
– SERVIÇOS DE HEMOCULTURA –
PROVA DOCUMENTAL - PAGAMENTO DEVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado, conforme o artigo 389 do CPC. 2.
Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível através da apresentação das notas fiscais e da nota de empenho, relativas aos serviços prestados
. Comprovada a inadimplência do ente público municipal, deve ser julgado procedente o pedido. 3- Sentença ratificada.”
(TJ-MT 10165716420168110041 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2022)

Prosseguindo, a alegação de excesso de cobrança também não merece acolhida.

A parte autora apresentou planilha de cálculo discriminada, apontando os valores devidos, os encargos legais aplicados e a base de atualização monetária.

Não há nos autos qualquer laudo técnico ou memória de cálculo elaborada pela parte apelante que demonstre erro material ou exagero nos valores.

A mera discordância com os cálculos apresentados, desacompanhada de fundamentação técnica ou prova pericial, não tem o condão de invalidar os valores apontados, sobretudo quando os documentos fiscais foram considerados regulares e idôneos pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto, ausente qualquer prova robusta que infirme a existência da obrigação cobrada, demonstrada a entrega dos produtos e inadimplemento da obrigação por parte da ré, e inexistente excesso de cobrança ou ilegalidade nos encargos fixados, a sentença merece ser integralmente mantida. Rejeitam-se, pois, as alegações de ausência de prova, excesso de cobrança e
error in judicando
quanto aos encargos.

Em relação à fixação dos encargos moratórios, constata-se que a sentença estabeleceu a incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o vencimento de cada obrigação e juros moratórios pela variação da taxa SELIC, também a partir do vencimento, com dedução da correção monetária, nos termos dos artigos 405 e 406, §1o, do Código Civil.

Nesse ponto, importante destacar que o art. 405 do Código Civil dispõe que “
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
”, regra esta aplicável em regra geral.

Diante disso, assiste razão parcial à parte apelante, quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, que passarão a incidir a partir da data da citação válida, mantida, quanto ao índice, a aplicação da taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no. 14.905/2024.

Por fim, convém dizer que, por se tratar de matéria de ordem pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ser revista de ofício, porque não fixados pelo magistrado na origem.

Portanto, considerando-se a natureza da demanda, a ausência de maior complexidade, o trabalho desenvolvido pelos procuradores na fase cognitiva e o valor da condenação, entendo adequado arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela parte vencida, mantendo-se o critério do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para alterar o termo inicial dos juros de mora fixados na sentença, que deverão incidir a partir da data da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil, mantendo-se inalterados os demais parâmetros da condenação, inclusive quanto ao índice aplicável (taxa SELIC, nos moldes do art. 406, § 1o, do Código Civil).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025